Tribunal: TJPA
Processo: 0827525-29.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827525-29.2020.8.14.0301

APELANTE: LUAN DA SILVA CRAVO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIO DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FALTA DE ANÁLISE DA LEI Nº 20.910/1932. REJEITADO. SUSPENSÃO DO PRAZO. AÇÃO PENAL ESTAVA EM TRÂMITE. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu provimento à apelação em ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada por Luan da Silva Cravo, afastando a prescrição quinquenal ao fundamento de que pendia ação penal decorrente do mesmo fato, nos termos do art. 200 do Código Civil. O embargante sustenta omissão quanto à análise da Lei nº 20.910/1932, que disciplina a prescrição quinquenal nas ações contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação da Lei nº 20.910/1932 quanto à prescrição quinquenal da pretensão indenizatória deduzida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, reconhecendo sua aplicabilidade às ações propostas contra a Fazenda Pública.

5. A decisão conclui que o fato gerador da pretensão indenizatória, disparo de arma de fogo efetuado por agente estatal em 06/06/2013, ensejou a instauração de ação penal fundada nos mesmos fatos, configurando identidade fática e probatória entre as demandas.

6. O art. 200 do Código Civil estabelece que, quando a ação se originar de fato a ser apurado no juízo criminal, não corre a prescrição antes da sentença definitiva, impondo a suspensão do prazo prescricional na esfera cível enquanto pendente a ação penal.

7. A aplicação do art. 200 do Código Civil não viola a independência entre as instâncias penal e cível (art. 935 do CC), mas assegura coerência entre as decisões e previne julgamentos contraditórios quanto à existência do fato e à autoria.

8. Considerando que a ação penal permaneceu em curso por período significativo após o evento danoso, o prazo prescricional da ação indenizatória ficou suspenso durante sua tramitação, iniciando-se ou retomando-se apenas com o trânsito em julgado da decisão penal.

9. A ação cível foi ajuizada em 19/03/2020, antes do escoamento do prazo prescricional contado nos moldes do art. 200 do Código Civil, razão pela qual não se configura a prescrição.

10. A alegação de omissão revela mero inconformismo com o entendimento adotado e tentativa de rediscutir matéria já apreciada, hipótese incabível em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

B. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 às ações indenizatórias contra a Fazenda Pública.

C. A pendência de ação penal fundada nos mesmos fatos suspende o prazo prescricional da pretensão cível até o trânsito em julgado da decisão penal, nos termos do art. 200 do Código Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO

PROCESSO DE ORIGEM: APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827525-29.2020.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO:
GUSTAVO DA SILVA LYNCH

EMBARGADO:
LUAN DA SILVA CRAVO

ADVOGADO:
EWERTON PEREIRA SANTOS – OAB/PA20.745)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará contra Acórdão (ID 29680159) que conheceu e concedeu provimento ao recurso de apelação da ação de indenização por danos morais e estéticos em favor de Luan da Silva Cravo, visto não ter ocorrido a prescrição quinquenal, pois estava pendente ação penal decorrente do mesmo evento, conforme art. 200, CC.

O embargante alega omissão quanto à análise da Lei nº 20.910/1932, a qual dispõe sobre a prescrição quinquenal, merecendo ser avaliada. (ID 30046855).

Transcorreu
in albis
o prazo para o embargado apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. (ID 30862430).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão arguida pelo embargante, porém
o que se observa é que repisa a mesma tese trazida nas contrarrazões de apelação
, alegando omissão na análise da Lei nº 20.910/1932 que trata sobre a prescrição quinquenal, para tentar rediscutir a matéria.

No caso concreto, a ação indenizatória está fundada em alegado abuso de poder decorrente de disparo de arma de fogo efetuado por agente policial, fato ocorrido em 06/06/2013, do qual a vítima sobreviveu, mas suportou graves danos físicos e morais.
A demanda cível foi ajuizada em 19/03/2020
, sendo arguido pelo Estado a ocorrência de prescrição da pretensão reparatória, sob o argumento de que ultrapassado o prazo quinquenal aplicável às ações movidas contra a Fazenda Pública, conforme art. 20.910/1032.

Dessa forma, verifica-se que
o disparo de arma de fogo
praticado pelo agente estatal
ensejou a instauração de ação penal para apuração da eventual prática de crime
, tendo por objeto exatamente os mesmos fatos narrados na exordial cível.
Há, portanto, identidade fática e probatória entre as demandas, circunstância que autoriza o reconhecimento da suspensão do prazo prescricional

na forma do art. 200 do Código Civil
.

A
ratio legis
do referido dispositivo repousa na necessidade de evitar decisões contraditórias e de assegurar coerência entre as esferas penal e civil, sobretudo quando a responsabilidade civil decorre diretamente da apuração de conduta criminosa.
Assim, enquanto pendente a definição acerca da materialidade e autoria no juízo criminal, não se mostra razoável exigir do ofendido o ajuizamento imediato da ação indenizatória.

Ressalte-se que, embora as instâncias penal e cível sejam independentes, nos termos do art. 935 do Código Civil, há pontos de interseção relevantes, notadamente quanto à existência do fato e à autoria.
Nessa perspectiva, o reconhecimento da suspensão da prescrição não viola a autonomia das instâncias, mas concretiza o princípio da segurança jurídica.

Nessa senda, considerando que a ação penal permaneceu em curso por período significativo após o fato ocorrido em 06/06/2013, tem-se que
o lapso prescricional da pretensão indenizatória restou suspenso durante a tramitação do feito criminal.
Assim, apenas com o trânsito em julgado da decisão penal definitiva é que se iniciou (ou retomou) a contagem do prazo prescricional na esfera cível.

Desse modo, tendo a presente ação sido ajuizada em 19/03/2020, antes de escoado o prazo prescricional contado nos moldes do art. 200 do Código Civil, não há que se falar em prescrição.
A pretensão indenizatória foi exercida tempestivamente, observando-se a suspensão legal decorrente da pendência da ação penal conexa.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ERRO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRAZO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º, DECRETO Nº 20.910/32.
PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. SÚMULA Nº 278, DTJ. RELATIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS. SUSPENSÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 200, CC. AÇÃO CIVIL. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PENAL.
AFASTADA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

1. Nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública é a plicado o prazo prescricional quinquenal - previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

2. É a partir da violação do direito que nasce a pretensão, bem como é iniciado o prazo de prescrição, o qual é causa extintiva da referida pretensão, conforme art. 189, CC.

2.1. Segundo o princípio da
actio nata
, o termo inicial nas ações de indenização é a data em que a lesão e seus efeitos são constatados (Súmula nº 278 do STJ).

3. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva (art. 200 do CC).

4.1. O juiz pode determinar a suspensão do processo (art. 315 do CPC), a qual deve ocorrer quando o julgamento da lide depender essencialmente da constatação da existência de crime (prejudicialidade) e houver a possibilidade de decisões contraditórias.

5. Vigora no ordenamento jurídico o princípio da independência entre a esfera cível e a penal (art. 935, CC e art. 67 do CPP).
Averiguada a capacidade de uma ação influenciar e até determinar o resultado da outra, a prescrição quinquenal, do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, para a proposição de demandas em face da Administração Pública, fica suspensa, em razão da incidência do art. 200, CC.

6. No caso de suposto erro médico da rede de saúde do Estado, considerando que o atendimento médico é uma obrigação de meio e não de resultado, é imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou inábil do profissional para justificar o dever de reparar os danos eventualmente causados aos pacientes.

6.1. Em razão do mesmo ilícito ser objeto do direito civil e penal e, por sua vez, a decisão penal sobre a negligência, imprudência ou imperícia médica repercutir na responsabilização civil do estado pela atuação dos seus profissionais, já que recai sobre o nexo de causalidade, a relação de prejudicialidade entre as ações fica evidenciada.

7. No caso, a ação indenizatória fundamenta-se em fato delituoso, de modo que, nos temos do art. 200 do Código Civil, a contagem do prazo prescricional fica suspenso até a sentença definitiva proferida no juízo criminal.
Precedentes TJDFT.

8. CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO. Sentença anulada.

(TJ-DF – 00197787120168070018 DF 0019778-71.2016 .8.07.0018, Relator.: ROBERTO FREITAS,
Data de Julgamento: 29/05/2019
, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 13/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (GRIFO).

Em suma, tal tese fora arguida e exposta no aresto, tanto que fora analisado de forma minuciosa o art. 200, Código Civil, que trata sobre a suspensão do prazo civil até ocorrer a sentença definitiva em ação penal, sendo superado o tópico da prescrição quinquenal prevista na Lei nº 20.910/1932.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pelo Município de Belém,
visto a inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022, CPC, mantendo o acórdão na íntegra.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/03/2026